Tribunal: TJDFT
Processo: 0721099-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721099-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO XIMENES CESAR AGRAVADO: MARIA LUCIA LEITE, DALEPRANE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Considerando que a decisão agravada foi proferida em 7/4/25 e publicada em 9/4/25, faculto ao agravante justificar a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 28 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator